Tribunal: STF
Processo: RHC 263085
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.008.495/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II,, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



     PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO OU COMPROMETIMENTO DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     1. Como é de conhecimento, o instituto da quebra da cadeia de custódia, materializado no ordenamento jurídico pelo chamado Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), relaciona-se com a garantia de idoneidade do elemento material da prova, por meio da garantia de que o caminho percorrido desde sua coleta até seu escrutínio pelo magistrado esteve livre de interferências que possam resultar em sua imprestabilidade. É um desdobramento das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, garantindo o direito de não utilização de provas ilícitas no curso do processo. Nesse aspecto, "A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, devendo ser avaliada a confiabilidade da prova e a existência de prejuízo à defesa" (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.708.653/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024).



    2. Na hipótese, a Corte Local não acolheu a tese da defesa de nulidade da prova salientando que a cadeia de custódia foi devidamente observada, não se verificando qualquer indício de adulteração ou interferência no conjunto de provas, destacando que "o medidor fraudado, após desinstalado, foi acondicionado em sacola oficial da empresa concessionária, devidamente lacrada sob a numeração 0355702, não havendo indícios de adulteração, conforme atestado pelo laudo de exame indireto oriundo do ICCE". Desse modo, "não restou comprovada qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, ou mesmo interferência indevida em seu caminho, capaz de invalidá-la. Com efeito, rever o entendimento firmado no acórdão encontra impedimento na impossibilidade de amplo exame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário" (AgRg no HC n. 771.217/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.).



    3. Quanto à alegação de insuficiência de provas para a condenação, é cediço que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    4. A tese de que o paciente não teria sido o autor da fraude, por ausência de prova direta de sua participação, tampouco se sustenta, pois a jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade do titular da unidade consumidora quando demonstrado seu domínio sobre a instalação, mormente se houver outros indícios de reiteração de condutas semelhantes, como no caso dos autos.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “não houve produção de prova idônea e imparcial. O único elemento considerado decisivo para a condenação foi um laudo técnico elaborado meses após a apreensão do medidor de energia elétrica, sem registro de sua preservação desde a retirada do local até a entrega à autoridade policial”. Ao final, requer-se o provimento do recurso para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    O pedido de absolvição do paciente foi rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No caso, a Corte estadual entendeu pela suficiência das provas para a manutenção da condenação do paciente, sob o seguinte fundamento:



    A materialidade e a autoria do crime em questão encontram-se sobejamente demonstradas através do registro de ocorrência (indexadores 08/10), do auto de apreensão (indexador 14), do laudo de exame de material (indexador 85), do laudo de exame indireto (indexador 95), do histórico da inspeção (indexadores 25 e 440), bem como da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal. 



    Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Lydiane Costa da Silva Brandão, funcionária técnica da Light Serviços de Eletricidade S/A, narrou que:



    “que é funcionária da LIGHT e foi à academia apenas para realizar uma ordem de serviço; que constatou que a carcaça do medidor encontrava-se furada e com o circuito da fase C desligado; que a energia estava sendo de forma irregular visto que uma das fases do medidor estava desligada; que quando isso acontece, o medidor recebe a energia mas não a registra [...]. 



    Corroborando a prova oral, o laudo pericial oriundo do Instituto de Criminalista Carlos Éboli – ICCE evidencia que o medidor encaminhado para a análise apresentava descontinuidade no circuito de potencial na fase C, causado por desconexão do condutor, ensejando a ausência de registro do consumo dos equipamentos conectados na referida fase.



    [...]



    Observe-se que a lesada Light Serviços de Eletricidade S/A indicou o valor do prejuízo, consistente em R$ 14.334,12, relativo ao dispêndio de 14.063 kWh, sem a devida contraprestação pelo usuário da unidade consumidora (indexadores 25 e 440). 



    Induvidoso, ainda, que o ora apelante era o responsável pelo medidor de energia elétrica instalado no estabelecimento comercial, condição, aliás, por ele mesmo confirmada em juízo.



    [...]



    Lado outro, as testemunhas arroladas pela acusação apresentaram versões detalhadas e coerentes acerca do ocorrido, confirmando a versão extrajudicial, inexistindo contradições capazes de afastar a idoneidade de suas declarações, prestadas mediante compromisso legal, bem como qualquer indício de interesse em incriminarem pessoa inocente. 



    Ademais, como bem destacado pelo sentenciante, colhe-se das informações trazidas pelo Assistente de Acusação a existência de outras ocorrências semelhantes (descontinuidade ou desativação dos circuitos) constatadas no mesmo local e em datas diversas. 



    Destarte, tendo restado comprovado que o apelante subtraiu energia elétrica por meio fraudulento, correta a sua condenação nas penas do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal.



    [...]



    Dos trechos acima transcritos constata-se que a Corte estadual, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime pelo paciente. 



    Nesse contexto, repito, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. 



    Como se observa, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação, tendo o acórdão destacado que “não restou minimamente demonstrada qualquer adulteração ou mesmo interferência no conjunto de provas”.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente